Tribunal: TJSP
Processo: 1011378-52.2018.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.
- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos imposta ao ente estatal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.474.665/RS - TEMA 98/STJ.
- Demais questões rebatidas que não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.
- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos imposta ao ente estatal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.474.665/RS - TEMA 98/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011378-52.2018.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, sendo Agravante(s) Juízo
Ex Officio e outro e Agravado(s) Fabio José Bossato
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011378-52.2018.8.26.0309/50001 -Voto no 40.709
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No
40.709
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1011378-52.2018.8.26.0309/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADO: FÁBIO JOSÉ BOSSATO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que nega
seguimento a recurso especial.
- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a
que alude o art. 461 do CPC nos casos de descumprimento da
obrigação de fornecer medicamentos imposta ao ente estatal, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.474.665/RS - TEMA 98/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Trata-se de agravo interno interposto pela Prefeitura do
Município de Jundiaí (fls. 1 / 3 do Incidente) contra a decisão que
negou seguimento a recurso especial, em cumprimento ao artigo 1.030,
inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, pela identidade da
matéria decidida no acórdão, em conformidade com o REsp no
1.474.665/RS e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o recurso especial não
teria questionado a possibilidade ou não da incidência de multa, mas
sim quanto ao excesso do quantum fixado no v. Acórdão o qual teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011378-52.2018.8.26.0309/50001 -Voto no 40.709
3
violado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada proferida em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, é do
seguinte teor, verbis:
Por primeiro, no que diz respeito à possibilidade de fixação
de multa diária de maneira a se compelir o Poder Judiciário
ao fornecimento de medicamentos, no julgamento do REsp
no 1.474.665/RS, Tema 98 do STJ, de 22.06.2017,
publicada no DJe de 17.10.2017, o Col. Superior Tribunal
de Justiça fixou a seguinte tese:
Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a
ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à
pessoa desprovida de recursos financeiros).
Inicialmente, esclareça-se que a recorrente questiona, sim,
a possibilidade da incidência de multa, pois invoca essa questão para
contorná-la, haja vista que nenhuma rubrica foi deduzida que não fosse
dela decorrente, de modo a enquadrar-se a questão aos exatos ditames
do tema aplicado na sistemática dos recursos repetitivos.
Feita a consideração, a matéria aqui tratada referente à
possibilidade de imposição de multa a que alude o art. 461 do
CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer
medicamentos imposta ao ente estatal é, em tudo assemelhada, à
examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo do
julgamento do REsp no 1.474.665/RS, sob a técnica de casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011378-52.2018.8.26.0309/50001 -Voto no 40.709
4
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é
mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste
recurso
especial
representativo
de
controvérsia:
possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a
ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à
pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das
astreintes é justamente no sentido de superar a
recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer
ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a
partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir
a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor
obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não
ostenta a propriedade de mitigar, em caso de
descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme
prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se
tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser
aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito
cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
No que diz respeito à multa diária fixada, não é
vedada a atribuição de astreintes para pessoa jurídica de
direito
público,
no
eventual
descumprimento
de
determinação judicial.
...........................................................................
Deveras, inexiste disposição expressa no Código
de Processo Civil acerca de sua vedação, visto em que
momento algum faz qualquer diferença de tratamento nas
sentenças proferidas contra o particular ou o Poder
Público, além do que ostenta a medida caráter nitidamente
acessório e coercitivo, não constituindo um fim em si
mesma, tratando-se de verdadeira medida de apoio, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011378-52.2018.8.26.0309/50001 -Voto no 40.709
5
se vale o magistrado, respaldado na permissão legal do art.
536 do novo Código de Processo Civil, na obrigação de
fazer, não fazer ou entregar coisa.
Ademais, ressalte-se que a intentio legis de
indigitado dispositivo legal refere-se à própria credibilidade
jurisdicional, eis que nítida a pretensão de respeito e
adimplemento das decisões proferidas pelos magistrados
em seu munus legal, com nítida importância não somente
para o caso sub judice, mas para todo o sistema
jurisdicional, tendo como fim maior a efetividade do
processo.
...........................................................................
Desse
modo,
entendo
razoável
acolher
parcialmente a remessa necessária, para o fim exclusivo de
reduzir a multa diária para o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) no eventual atraso, até o limite máximo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais consentânea com a
realidade fática dos autos. (Fls. 261/262).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 342/348 que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011378-52.2018.8.26.0309/50001 -Voto no 40.709
6
analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)